Tribunal: TJSP
Processo: 2098633-75.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Justiça Gratuita. Revogação parcial. Inconformismo dos embargantes. Documentação que, afirmam, demonstraria que não houve alteração da situação financeira do casal. Quitação de compromisso de compra e venda de imóvel. Movimentação financeira que não se coaduna com a hipossuficiência afirmada. Vedação da reformatio in pejus. Decisão mantida, com

Ementa:
Agravo de Instrumento. Embargos de Terceiro. Justiça Gratuita. Revogação parcial. Inconformismo dos embargantes. Documentação que, afirmam, demonstraria que não houve alteração da situação financeira do casal. Quitação de compromisso de compra e venda de imóvel. Movimentação financeira que não se coaduna com a hipossuficiência afirmada. Vedação da reformatio in pejus. Decisão mantida, com concessão de prazo. Recurso não provido, com determinação, nos termos da fundamentação.